Tribunal: STF
Processo: HC 262919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de  Gustavo Henrique Silva Heluy Marques Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 2.120.357 - MG, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição de pena. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas. O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição de pena por entender que o agravante se dedicava à atividade criminosa, diante da existência de oito anotações sequenciais, todas por tráfico de drogas e próximas à data dos fatos. 3. A discussão consiste em saber se os registros de atos infracionais podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de dedicação a atividades criminosas. 4. A existência de registro por ato infracional é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas e, por consequência, impedir a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: Registros de atos infracionais podem ser utilizados para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.162.453/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.657.038/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2024.” (eDOC 4,p-350-351)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa. (p.2)



    Alega que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da referida lei, recurso esse que foi negado sob a justificativa de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (p. 2).



    Acrescenta que foram opostos embargos de declaração pela defesa, os quais foram rejeitados (p. 2).



    Sustenta que a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e reiterando o pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. O recurso foi admitido pelo Terceiro Vice-Presidente do TJMG (p. 2).



    Informa que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, tendo sido interposto agravo regimental, o qual foi negado por unanimidade na Sexta Turma do STJ (p. 2).



    Por fim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na sua fração máxima, o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo fundamentação do ato coator: 



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso especial. 



    Consta do acórdão: 



    [...]  Segundo a denúncia, em 06/06/2021, na rua Inglaterra, bairro Jardim Leblon, em Belo Horizonte, o imputado trazia consigo, para fins de comercialização ilegal, 09 (nove) invólucros plásticos contendo ‘maconha’, com massa aproximada de 33,80 g. De acordo com a peça vestibular de acusação, por ocasião dos fatos, ao se aproximarem do logradouro indicado, policiais militares se depararam com o acusado, que empreendeu imediata fuga, dispensando sacola contendo os entorpecentes apreendidos que, por forma de acondicionamento e local de apreensão, evidenciam o exercício da mercancia ilícita. [...] Sob outro enfoque, colhe-se da Certidão de Antecedentes por Atos Infracionais de Ordem 31, que o condenado está envolvido com o tráfico ilícito de drogas, desde a menoridade, pois há anotações relativas a representações por condutas desta natureza, a partir do ano de 2018, sem que ele tenha se afastado da comercialização espúria. Com efeito, são vários anos em sequência, desde a primeira apreensão, que o acusado mantém vínculo com a mercancia ilícita de drogas, circunstância que denota, a meu sentir, dedicação a atividade delituosa, de tal modo a ser incompatível com o benefício previsto no art. 33, § 4.º, Lei n. 11.343/2006, como se pontua neste aresto: [...] Logo, entendo que a causa de diminuição da pena deve ser decotada, como requereu o Ministério Público, de tal sorte que o acusado resta condenado nas iras do crime previsto no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006, infração penal equiparada aos delitos hediondos (art. 5.º, XLIII, CR/1988).[...] (g.n.)



     Verifica-se que o acórdão em tela fundamentou de forma concreta o decote da causa de diminuição de pena. Conforme destacado nas razões recursais, são oito anotações sequenciais que respaldaram a conclusão de origem, todas por tráfico de drogas e próximas à data dos fatos.



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso.



     Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.” (eDOC 4, p. 351-353).



    Consta nos autos que os policiais deflagraram ação para abordar suspeitos de tráfico no beco Inglaterra, bairro Jardim Leblon, local conhecido pela intensa comercialização de drogas. Ao se aproximarem, avistaram o paciente trajando camisa azul e portando uma sacola verde. Ao notar a viatura, o autor empreendeu fuga, dispensou a sacola e foi alcançado, sendo apreendidos R$ 1.210,00 em espécie durante a busca pessoal.



    Questionado, o paciente confessou que o dinheiro era fruto da venda de entorpecentes. Na sacola dispensada, foram encontradas nove buchas de maconha, evidenciando indícios concretos da prática de tráfico de drogas. Realizadas buscas com cães farejadores no beco em questão, foram apreendidas 23,4 gramas de crack e uma garrucha calibre .22 (eDOC 2, p. 3). 



    Colho dos autos, os seguintes excertos:



    “A materialidade encontra-se comprovada pelo: APFD (ID 5345433027 – Pág. 3), Boletim de ocorrência (ID 5345433027 – Pág. 15), Auto de Apreensão (ID 5345433028 – Pág. 4), Laudos de Constatação Preliminar (ID 5345433028 – Pág. 6), e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9499684323).



    Nesse sentido, tenho que a condenação por tráfico de drogas é medida impositiva. Os depoimentos de policiais, por serem agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente se pode afastar essa presunção diante de elementos concretos que comprovem o ânimo deles em prejudicar o réu, o que não se verifica no caso em julgamento (TJMG, AC 1.0024.09.515151-0/001, 22/04/10, 2ª Câmara Criminal). Veja-se que o acusado nada provou contra os policiais.



    A prática do tráfico de drogas está provado nos autos pelas seguintes razões:



    - primeiramente, constato que havia justa causa aferível objetivamente para a abordagem do réu, pois os policiais fizeram observação e viram movimentação típica de venda de drogas, momento em que visualizaram o réu fugindo, com uma sacola na mão, em ponto de venda de drogas;



    - o réu foi flagrado pelos policiais em ponto de venda de drogas, de posse de drogas divididas em porções. O fato de as drogas encontrarem-se embaladas, uma a uma, presume a destinação mercantil (STJ, HC 124.535/MG, 17/03/09, 5ª Turma).



    - o réu confessou aos policiais, no momento dos fatos, que de fato estava vendendo drogas e que o valor apreendido era fruto desse;



    - além das drogas, encontraram grande quantidade de dinheiro na posse do acusado, o que é mais um elemento de convicção no sentido de que ele estava vendendo drogas;



    - a análise desses fatos, em conjunto, autoriza a conclusão pelo tráfico de drogas, até porque o réu não desconstituiu o conjunto probatório produzido pela acusação, precipuamente a presunção de veracidade e legalidade dos depoimentos dos policiais.



    Saliento que, para a comprovação da prática do tráfico de drogas, é despiciendo que seja o réu flagrado na prática efetiva do ato de mercancia, haja vista que basta, para a sua configuração, a posse com destinação mercantil, como no caso dos autos. Há 18 núcleos do tipo, e o verbo “vender” é apenas um deles. É nesse sentido o entendimento do e. TJMG:”(eDOC 4, p.138-140)



    São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Ao analisar os atos infracionais do paciente, é possível extrair que o autor se dedica a atividade criminosa desde a menoridade, possuindo mais de 8 ocorrências ligadas ao tráfico de drogas e 3 ocorrências por roubo, o que denota sua dedicação a atividades criminosas. (eDOC 2,p.66).



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, cito o HC 179.012, de minha relatoria:



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe 6.2.2020 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.19; HC nº 152.100, de minha Relatoria, DJe 22.2.2018.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042/MG, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.10.2014).



    Portanto, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente